Tribunal: TJES
Processo: 5010045-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010045-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUISA ALVES

AGRAVADO: DOUGLAS DAVIDSON DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E OFERTA DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. MELHOR INTERESSE DA MENOR E DO GENITOR PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A titularidade do direito de visitas é da criança e/ou adolescente, por meio do qual se busca preservar a manutenção do vínculo familiar, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal dos pais, tendo em vista o direito à convivência familiar, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, objetivando, com tal medida, salvar o infante de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

II.
Na hipótese, não há motivações para alterar o entendimento firmado na origem, porquanto as questões pontuadas pela Recorrente, no contexto da peça recursal, conquanto evidenciem certa litigiosidade entre as partes litigantes, inclusive, com infelizes episódios de registros de Boletins de Ocorrências Policiais, não demonstram nenhum impeditivo real ao efetivo exercício do direito de visitação.

III.
A despeito das alegações destinadas a sustentar o comportamento agressivo do Recorrido, certo é que o conjunto probatório até então colacionado aos autos não corrobora a narrativa recursal, indicando, na verdade, realidade um tanto diversa.

IV.
Consoante se depreende da leitura das peças que instruem a inicial, é possível extrair uma relação de atenção e cuidado do Recorrido para com a sua filha, bem como, uma relação amigável entre o Recorrido e os próprios familiares da Recorrente, os quais, mesmo após a separação dos genitores, seguiram trocando mensagens via aplicativo WhatsApp, de forma normal e saudável, não passando despercebido no teor das conversas colacionadas, a concordância dos interlocutores de que a Recorrente adota postura que dificulta a convergência, no que diz respeito aos assuntos que envolvem a menor.

V.
merece atenção o fato segundo o qual a Recorrente não aponta qualquer impossibilidade de o genitor, no período de convivência estabelecido, possa atender às necessidades vitais da menor, que conta atualmente com apenas 06 (seis) meses de idade, questionando, apenas e tão somente, dificuldades atreladas à atividade laborativa, eis que, segundo alega, o Recorrido residiria sozinho e precisaria se ausentar por vários dias em viagens a trabalho. Esta situação, por si só, não constitui óbice ao exercício do direito de convivência, cabendo ao genitor a organização da própria Agenda de Trabalho, a fim de estar disponível com a sua filha nos períodos estabelecidos para visitação.

VI.
A visitação paterna constitui substancial parte no desenvolvimento emocional desta, não se revelando prudente obstar esse relacionamento em razão de desavenças e/ou maus sentimentos existentes entres os genitores, repercutindo, inclusive, em desfavor do maior interesse da menor.

VII.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
ANA LUISA ALVES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 3539330, pgs. 02/03) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
“AÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E OFERTA DE ALIMENTOS”
ajuizada por
DOUGLAS DAVIDSON DE SOUZA SILVA
, cujo
decisum
, dentre outras questões, estabeleceu a guarda compartilhada da menor LUANA ALVES SILVA, fixando a residência da infante com a genitora, bem como estabeleceu o direito de convivência paterna nos seguintes moldes:
“a) O genitor poderá ter sua filha em sua companhia em finais de semana alternados, buscando-a na casa da mãe às sextas-feiras às 12:00 horas e devolvendo-a no domingo às 18:00 horas, no mesmo lugar. b) às quartas-feiras, buscando-a na casa da mãe às 12:00 horas e devolvendo-a na quinta-feira às 18:00 horas, no mesmo lugar”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta, resumidamente, que: (
I
) “
o Requerente possui em seu desfavor processos criminais, inclusive referente a Lei Antitóxicos”
; (
II
)
“o Requerente responde Ação Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal, em face da Requerida, tramitando sob n°. 0006834-79.2022.8.08.0024, 1ª Vara Especializada Em Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher desta Comarca da Capital”
; (
III
)
“em audiência realizada na data de 26/09/2022 nos autos acima referido, o Requerente informou que reside no Município de Vitória/ES sozinho, que sua família tem domicílio constituído no Estado de Minas Gerais, bem como labora como vendedor, realizando viagens, inclusive para outros Estados, tendo que se ausentar por dias de sua residência”
; (
IV
)
“o Requerente é uma pessoa dominadora, agressiva, sarcástica, dissimulada, e que causou diversos prejuízos, físicos, morais, psicológicos e inclusive financeiros a Requerida e a “inferniza” sempre que pode, não só no mundo físico como também no digital”
; (
V
)
“recentemente o Requerente se envolveu em acidente com traficante procurado pela Polícia Federal foragido da justiça, o que demonstra não está apto à fruição de residir com a menor Luna”
; (
VI
)
“o Requerente não possui nenhum respeito com a pessoa da genitora”
; (
VII
)
“a requerida só bloqueou o número de telefone do Requerente, por estar se sentindo perseguida pelo Requerente”
.

Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de alterar parcialmente a Decisão recorrida no que tange ao direito de visitação,
“para conceder ao Agravado o direito de Convivência a infante, por um tempo inicial 04:00 (quatro) horas, aos sábados e domingos, intercalados de 15 em 15 dias”.

Em Decisão (id. 3758655), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, a teor dos seguintes fundamentos,
verbatium:

“(...)

Conheço do recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, importa esclarecer, inicialmente, que o direito de visitas está previsto no artigo 1589, do Código Civil, o qual exige a observância dos interesses da criança e do adolescente, senão vejamos:

“
Art. 1.589.
O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Sobreleva acentuar, ainda, que a titularidade do direito de visitas é da criança e/ou adolescente, por meio do qual se busca preservar a manutenção do vínculo familiar, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal dos pais, tendo em vista o direito à convivência familiar, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, objetivando, com tal medida, salvar o infante de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão
, in litteris:

“
Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Na hipótese, nesta seara preliminar de cognição, não verifico motivações para alterar o entendimento firmado na origem, porquanto as questões pontuadas pela Recorrente no contexto da peça recursal, conquanto evidenciem certa litigiosidade entre as partes litigantes, inclusive com infelizes episódios de registros de boletins de ocorrências policiais, não demonstram nenhum impeditivo real ao efetivo exercício do direito de visitação.

A despeito das alegações destinadas a sustentar o comportamento agressivo do Recorrido, a princípio, tenho que o conjunto probatório até então colacionado aos autos não corrobora a narrativa recursal, indicando, na verdade, realidade um tanto diversa.

Na espécie, consoante se depreende da leitura das peças que instruem a inicial, é possível extrair uma relação de atenção e cuidado do Recorrido para com sua filha, bem como uma relação amigável entre o Recorrido e os próprios familiares da Recorrente, os quais, mesmo após a separação dos genitores, seguiram trocando mensagens via aplicativo WhatsApp, de forma normal e saudável, não passando despercebido no teor das conversas colacionadas, a concordância dos interlocutores de que a Recorrente adota postura que dificulta a convergência no que diz respeito aos assuntos que envolvem a menor.

Ademais, também merece atenção, o fato segundo o qual a Recorrente não aponta qualquer impossibilidade de o genitor, no período de convivência estabelecido, atender às necessidades vitais da menor, que conta atualmente com apenas 06 (seis) meses de idade, questionando, apenas e tão somente, dificuldades atreladas à atividade laborativa, eis que, segundo alega, o Recorrido residiria sozinho e precisaria se ausentar por vários dias em viagens a trabalho.

Embora relevante, esta situação por si só não constitui óbice ao exercício do direito de convivência, cabendo ao genitor a organização da própria agenda de trabalho, a fim de estar disponível à sua filha nos períodos estabelecidos para visitação.

De outra banda, as demais questões pontuadas tanto pela Recorrente quanto pelo Recorrido, que dizem respeito ao comportamento social de cada um deles, a meu sentir, também não justificam a alteração da Decisão recorrida, por traduzirem questões externas ao vínculo paterno-filial.

Longe de questionar o manifestado zelo da Genitora para com a segurança da sua filha, não se pode desconsiderar que a visitação paterna constitui substancial parte no desenvolvimento emocional desta, não se revelando prudente obstar esse relacionamento em razão de desavenças e/ou maus sentimentos existentes entres os genitores, repercutindo, inclusive, em desfavor do maior interesse da menor.

É na esteira dos elementos referenciado, inclusive, que tenho por inapropriado aguardar a realização de estudo psicossocial para averiguar o melhor interesse da criança, tal como proposto pelo
Parquet
, notadamente porque conforme salientado pelo próprio Órgão Ministerial, até então, não existem
“informações que justifique não permitir que a menor pernoite na casa do pai”.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo formulado no presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida, sem prejuízo, evidentemente, da reapreciação de todas as circunstâncias fáticas e processuais, quando do julgamento de mérito.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
acerca do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as diligências, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, verifico de plano, não subsistirem elementos outros que afastem o entendimento exposto no
decisum
retro colacionado, sendo forçoso concluir pelo desprovimento da pretensão recursal.

Isso porque, consoante destacado, não há razões plausíveis para se alterar o regime de convivência paterna estabelecido pelo Juízo a quo, seja porque atende aos melhores interesses da menor, ao possibilitar-lhe a fruição de um direito constitucionalmente estabelecido de convivência familiar, seja porque as questões apontadas pela Recorrente, conquanto demonstrem preocupação e zelo com a menor, não se afiguram suficientes para obstaculizar o direito de convivência.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)